Tribunal: TJBA
Processo: 8007560-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007560-67.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CELIA COSTAL DE MIRANDA e outros (5) Advogado(s): MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE INTERDITADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E NO CURSO DA DEMANDA. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDICIONANTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, ao julgar procedente o pedido de alvará para alienação de imóvel pertencente ao curatelado, condicionou a autorização à observância de requisitos, entre os quais: (i) venda pelo valor mínimo da avaliação judicial (R$ 200.000,00); e (ii) depósito integral do valor obtido em conta judicial vinculada ao feito, com liberações periódicas mediante prestação de contas. Os apelantes insurgem-se contra a exigência de depósito judicial, notadamente diante da alegação de já terem efetuado a venda do durante o curso da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia consiste em definir se é válida a exigência judicial de depósito integral do valor da venda do imóvel em conta vinculada ao juízo, com liberações condicionadas à prestação de contas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Civil, nos arts. 1.750, 1.753 e 1.754, exige avaliação judicial e autorização prévia para a venda de bens pertencentes a curatelados, admitindo-se autorização posterior apenas mediante prova inequívoca de que o negócio atendeu ao melhor interesse do interditado (art. 1.748, parágrafo único). 4. A ausência de qualquer comprovação documental da transação alegada — como escritura, recibo, valor negociado ou destino dos recursos — impede a homologação judicial, pois inviabiliza o controle jurisdicional mínimo necessário à proteção patrimonial do interditado. 5. A exigência judicial de depósito integral do produto da venda em conta vinculada ao juízo, com liberações condicionadas à demonstração de necessidade, não configura formalismo excessivo, mas sim medida cautelar legítima para assegurar que os recursos sejam efetivamente aplicados em benefício do curatelado. 6. O argumento de urgência na alienação, por mais relevante do ponto de vista fático, não afasta o dever legal de observância dos trâmites legais e não justifica a convalidação de negócio jurídico não comprovado e potencialmente prejudicial ao interditado. 7. O Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em razão da ausência de demonstração da vantajosidade da operação e da pertinência das medidas protetivas adotadas pelo juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode condicionar a autorização de venda de imóvel de curatelado ao depósito integral do valor obtido em conta judicial vinculada ao feito, com liberações condicionadas à prestação de contas. 2. A convalidação judicial de venda de bem de curatelado realizada sem autorização prévia exige a comprovação inequívoca da vantagem do negócio e da efetiva ocorrência da transação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.748, parágrafo único; 1.750; 1.753; 1.754. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0745265-66.2020.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 20.10.2021, DJE 09.11.2021; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2257793-78.2020.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8007560-67.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes CÉLIA COSTAL DE MIRANDA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA